Tribunal: TJSP
Processo: 1007887-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão ao ressarcimento. Pedido procedente no primeiro grau. Inconformismo. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão ao ressarcimento. Pedido procedente no primeiro grau. Inconformismo. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Inocorrência. Contraposição precisa aos fundamentos do decisum vergastado. RESPONSABILIDADE CIVIL. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sequer houve a descrição dos aparelhos queimados, na petição inicial. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007887-13.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
2
VOTO No 18182
APELAÇÃO No: 1007887-13.2020.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: BARUERI
JUÍZA: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora
apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento
de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas
em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão ao
ressarcimento.
Pedido
procedente
no
primeiro
grau.
Inconformismo.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. Inocorrência. Contraposição
precisa
aos
fundamentos
do
decisum
vergastado.
RESPONSABILIDADE CIVIL. As concessionárias possuem
responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços
públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou
de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do
art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a
demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil.
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Sequer houve a descrição dos aparelhos queimados, na petição
inicial. Documentos unilateralmente produzidos que não se
prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à
procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas
oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença
reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 187/192 que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para
condenar a ora recorrente a restituir à recorrida R$ 2.060,00, corrigidos pelos
índices da Tabela Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 12% ao
ano, desde o desembolso. Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 15% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
3
Inconformada alega a apelante que os danos não foram causados
por sua ação ou omissão, não havendo, na data da alegada ocorrência, registro de
oscilações ou falhas. Nesse sentido, aduz não haver prova do nexo de causalidade.
Após o conserto da avaria, não é possível apurar a causa e a extensão dos danos.
É incabível a inversão do ônus de prova, pois a recorrida não é destinatária final do
serviço. Não teve oportunidade de inspecionar o produto avariado. Impugna o
laudo e o orçamento apresentados. Insurge-se contra o termo inicial dos juros de
mora. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 212/246, apontando a apelada violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS em face da apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
pleiteando, em síntese, o pagamento de R$ 2.060,60, sob o fundamento de ter
arcado com os danos materiais suportados um segurado, que teria sofrido danos
em equipamentos em razão de oscilações de energia na rede de distribuição
administrada pela recorrente.
Processado o feito, o pedido foi acolhido, dando azo à
interposição do presente recurso.
Primeiramente, cumpre rejeitar a preliminar de inépcia recursal,
porquanto a recorrente faz menção expressa ao r. decisum vergastado e traz à
baila os argumentos de seu inconformismo.
Vale dizer, ao alegar que não há provas do nexo de causalidade,
as razões recursais combatem os fundamentos esposados em primeiro grau, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
4
acolheu as conclusões do orçamento de fls. 31.
Assim, à luz do princípio da primazia do mérito, deve ser
examinado o recurso, restando superada a preliminar arguida.
Pois bem.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado,
inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de
credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a
nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado
teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do
dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no
sentido de que se aplica às seguradoras a tutela do Código de Defesa do
Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito
originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
5
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA
83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta
Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto,
não
apenas
em
virtude da natureza jurídico-
administrativa da atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua
qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam
os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art.
14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva
se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de
elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar;
sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e nexo
de causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas
avarias à conduta atribuída à apelante, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto.
A seguradora não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico de
sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando os
objetos que dão azo à controvérsia foram inutilizados, deixando de ser
apresentados como meios de prova para a solução da quaestio iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
6
Feitas tais considerações, é certo que os “laudo” de fls. 31 foi
produzido unilateralmente, não sendo dotado de qualquer expertise ou
posicionamento técnico, cuidando-se de mera opinião do subscritor.
Trata-se de orçamento superficial, limitando-se a afirmar
genericamente que os danos foram causados por “descarga elétrica”, não
permitindo concluir pela efetiva responsabilidade da recorrente por tais eventos.
Inexiste,
portanto,
comprovação suficiente dos elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da recorrida. De fato, não se pode
considerar observado o previsto no art. 373, I, do CPC.
Referida unilateralidade é prejudicial à pretensão da recorrida. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-
se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre
a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado
pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, neste momento, aferir
se os alegados danos decorreram de prejuízos da rede elétrica externa ou
doméstica, valendo ressaltar, uma vez mais, que os documentos carreados são
insatisfatórios para essa finalidade. Aliás, sequer há certeza se os danos são
elétricos ou de outra natureza.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante: Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento
de danos julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma
integral manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa
rejeitada. Impossibilidade de realização da prova pericial
postulada, uma vez que os bens não foram preservados, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
7
afirma a própria contestação, neste ponto não impugnada na
réplica. A empresa de energia elétrica é responsável pelos
danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por
força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto,
todavia, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre
o dano sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1121868-94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de
Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Ausência de
documentos essenciais para a propositura da ação
Não
verificação
Documentos devidamente acostados à exordial

Aquilatar se são suficientes a comprovar os fatos alegados é
matéria de mérito
Desnecessidade de esgotamento da via
administrativa
Legitimidade passiva da concessionária em
virtude do contrato firmado com o sub-rogado Prescrição Não
consumação
A sub-rogação confere à seguradora o mesmo
prazo prescricional previsto na relação jurídica originária em favor
do segurado, qual seja, cinco anos Seguradora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não
demonstrou a alegada oscilação de energia elétrica

Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam
a comprovar o nexo causal necessário à procedência do
pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10006715120198260095 SP
1000671-51.2019.8.26.0095, Relator: Fábio Podestá, Data de
Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 16/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O
DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA
(TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048, Relator Luiz Eurico,
33a Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA
DA
ALEGAÇÃO
DA
AUTORA
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de
indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade
entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”.
“Não há como se admitir a inversão do ônus da prova se, em
nenhum momento, foi concedida à concessionária a oportunidade
de analisar os equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo
de produzir prova impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma
desmedida a atuação da seguradora que, por se sub-rogar
indiscriminadamente nos direitos do consumidor, eliminaria o risco
inerente à sua atividade empresarial, locupletando-se à custa da
concessionária de energia à míngua de prova do nexo causal”
(TJSP, Apel. no 1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato
Sartorelli, 26a Câmara de Direito Privado, Data de publicação:
16.11.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
9
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos
controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão
do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado
na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel.
no 1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a
Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DO
SEGURADO

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO

LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO
FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO

AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA
CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA
SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO FORMULADO. Incidem, na espécie, as normas consumeristas
previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se
sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a
responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência
do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito. As provas técnicas
apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a
sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária. Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado
problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer
informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre
realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a
autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
R$
800,00
(Apelação
n.
1008977-56.2020.8.26.0068, Relator Francisco Carlos Inouye Shintate, 29a
Camara de Direito Privado, j. 11.11.2010)
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelho elétrico do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido (Apelação n. o 1012444-61.2018.8.26.0602, Relator Pedro
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2020)
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para se julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007887-13.2020.8.26.0068 -
10
improcedente o pedido formulado na exordial.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora